Tribunal: TJDFT
Processo: 0742062-10.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LIQUIDAÇÃO ANTES DO PLANO COLLOR I. AUSÊNCIA DE VALORES A RECEBER. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO APLICAÇÃO. SUCUMBÊNCIA DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. A aplicação do princípio da causalidade tem razão de ser quando o princípio da sucumbência se afigura insatisfatório para a solução de questões acerca da responsabilidade pelas despesas do processo.
2. Não há como afirmar que o apelado teria dado causa à propositura da demanda, pois foi o autor/apelante quem requereu a liquidação provisória da sentença coletiva tendo como objeto uma cédula de crédito rural liquidada em período diverso do abarcado pelo título executivo judicial. Dessa forma, o apelante foi sucumbente em seu pedido inicial, devendo, pois, arcar com os consectários da sucumbência.
3. Apelação cível conhecida e desprovida.